Tribunal: TJSP
Processo: 2130408-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Pacientes acusados da prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Pacientes acusados da prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública e segurança pessoal da vítima. Ausência de abuso ou constrangimento ilegal, aptos à desconstituição da decisão por meio do writ. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130408-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são pacientes KAIC
JEAN CAVAZZOTTI FERREIRA e EDSON DIEGO DE CARVALHO, Impetrantes
PAULO ROBERTO PEREIRA e LEANDRO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130408-50.2020.8.26.0000 -Voto no 28643 AC
2
Voto n.o 28643
Habeas Corpus n.o 2130408-50.2020.8.26.0000
Comarca: Arthur Nogueira
Impetrantes: Paulo Roberto Pereira e Leandro dos Reis
Pacientes: Edson Diego de Carvalho e Kaic Jean Cavazzotti Ferreira
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Pacientes
acusados da prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II,
III e IV, do Código Penal. Pedido de revogação de prisão
preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento.
Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema
gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à
preservação da garantia da ordem pública e segurança pessoal da
vítima. Ausência de abuso ou constrangimento ilegal, aptos à
desconstituição da decisão por meio do writ. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Pauo Roberto Pereira e Leandro
dos Reis, em favor de EDSON DIEGO DE CARVALHO e KAIC JEAN
CAVAZZOTTI FERREIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Arthur Nogueira, consubstanciado na decretação da
prisão preventiva dos pacientes, acusados da prática do delito tipificado no
artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Pugna, em síntese, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130408-50.2020.8.26.0000 -Voto no 28643 AC
3
concessão da liberdade provisória (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 45/46).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 50/57).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a inicial acusatória, no dia 4 de abril de 2020,
as denunciados, com manifesta vontade homicida, por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Alan Cosmo do
Nascimento.
Segundo consta, após uma discussão iniciada por motivos
de somenos importância, EDSON investiu contra a vítima, agredindo-a com
socos; KAIC, sobrinho de EDSON, passou a estrangular a vítima com um
golpe conhecido por “mata leão”, dificultando sua defesa e facilitando que
EDSON continuasse a lhe esmurrar. A vítima teria sido jogada ao chão e, já
agonizando e com dificuldades para respirar, agredida com mais chutes pelos
pacientes, que só se afastaram em razão da intervenção de um vizinho, o qual
constatou que Allan tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória.
A segregação cautelar está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e na segurança pessoal da vítima, diante das
circunstâncias do caso em apreço, que revelam extrema e concreta gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130408-50.2020.8.26.0000 -Voto no 28643 AC
4
do crime em tese praticado, bem como a periculosidade dos pacientes, que,
conforme já exposto, teriam, durante uma briga, por motivo fútil e
impossibilitado a defesa da vítima, acarretado sérios ferimentos em Alan, que
veio a falecer.
Assim, quanto à alegação do impetrante de primariedade
dos pacientes, fundamenta-se que desde que presentes os motivos
autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna indiferente. Nesse
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis -
tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa - não tem o
condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema, como
ocorre na hipótese em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ,
Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento:
21/08/2014)
Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz a quo, o crime
imputado a Edson e Kaic é concretamente grave, tendo chocado a pacata
cidade de Holambra pela forma como se executou e que resultou na morte da
vítima. Dessa forma, a prisão de ambos é medida salutar ao caso em
concreto, como forma de garantia da ordem pública, para a conveniência da
instrução criminal, momento que testemunhas e réus serão ouvidos em Juízo
e para a aplicação da lei penal. (fl. 134 dos autos principais).
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11 admite a prisão preventiva para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130408-50.2020.8.26.0000 -Voto no 28643 AC
5
crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a
4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente
revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que os pacientes
se encontram segregados apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
dos custodiados ou, de que detenham qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integrem o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àqueles que
justificadamente se encontram custodiados.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130408-50.2020.8.26.0000 -Voto no 28643 AC
6
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Anoto, por oportuno, que demais questões deverão ser
submetidas às vias processuais adequadas.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR